Tribunal: TJES
Processo: 0000486-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-10.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR RAMOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000486-10.2021.8.08.0047

APELANTE: VALDEIR RAMOS DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A, JOAO VITOR BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES37578

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio simples privilegiado (art. 121, caput e § 1º, do CP). Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base pela elevada culpabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por VALDEIR RAMOS DA CRUZ contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou a 10 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio simples privilegiado, absolvendo-o do crime de ocultação de cadáver. A parte recorrente pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, respeitou os parâmetros legais e as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada pela elevada intensidade do dolo, evidenciada na extrema brutalidade do crime.

A conduta do apelante extrapolou a normalidade dos crimes de homicídio, sendo justificável a exasperação da pena-base.

Não há elementos que justifiquem a redução da pena para o mínimo legal, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de reprovação da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A extrema violência e a crueldade empregadas no crime justificam a exasperação da pena-base."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput e § 1º; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000486-10.2021.8.08.0047

APELANTE: VALDEIR RAMOS DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A, JOAO VITOR BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES37578

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VALDEIR RAMOS DA CRUZ contra a sentença (ID 11200033) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 121,
caput
e § 1º, do Código Penal, absolvendo-o, por outro lado, da imputação relativa ao artigo 211, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões do recurso (ID 11200091), a parte apelante alegou que a fixação da pena-base foi desproporcional, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, foi desfavorável, pleiteando, assim, a aplicação da pena no mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 11200114), o representante do Ministério Público de primeiro grau refutou as alegações do recorrente, argumentando que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com observância ao princípio da individualização da pena e às circunstâncias do caso concreto, notadamente a elevada culpabilidade do réu.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, a Eminente Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que na sentença atacada observaram-se os critérios legais na dosimetria da pena, fixando-a de forma proporcional às circunstâncias do caso (ID 11548408).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que

“
Conforme se extrai dos autos do inquérito Policial acima referenciado, no dia 18 de dezembro de 2018, em residência localizada no "Beco do Machado", s/nº , distrito de Nova Aymoré São Mateus/ES, Os denunciados, a saber, o casal EDILEUSA OLIVEIRA LIMA e VALDEIR R4OS DA CRUZ, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com animus necandi, mediante O uso de arma(s) branca(s), desferiram diversos golpes contra José Augusto Silva FeIeira, vulgo "Totó", provocando-lhe as lessões que foram a causa suficiente de sua morte, além de terem ocultado o cadáver da vítima.

Consta que José Augusto conhecia EDILEUSA e VALDEIR, por ter sido vizinho dele em ocasião pretérita, e no referido dia 18 de dezembro de 2018, pela manhã, após ligação telefônica da aludida denunciada, dirigiu-se ate a residência do casal, no mencionado endereço.

Emerge mais, que após lograrem atrair a vítima, os denunciados mataram-na, mediante diversos golpes de instrumento(s) perfurocortante(s), atingindo-a em regiões letais, causando-lhe 07 (sete) lesões perfuro-incisas na região do crânio, 02 (duas) lesões pérfuro-incisas na região torácica, 01 (uma) lesão contusa na parte superior do crânio e 01 (uma) lesão cortante de defesa na palma da mão esquerda.

Deflui também, que além dos citados golpes, EDILEUSA e VALDEIR ainda introduziram um pedaço de madeira de cerca de 60cm (sessenta centímetros) no ânus de José Augusto. Aflora, ademais, que os denunciados ainda ocultaram o cadáver da vítima em local ermo no interior de uma vegetação de médio porte, localizada nas proximidades de uma via de erra batida existente na região.

Exsurge que, levado a efeito seu intento homicida, EDILEUSA e VALDEIR retornaram a casa, ligaram o aparelho de som em volume alto e procederam a limpeza do imóvel e do carro deles, um FIAT Uno de cor branca, no intuito de apagarem eventuais vestígios da conduta delitiva m questão.

Ressai do mesmo modo, que depois disso, os denunciados deixaram o imóvel, tomando destino ignorado, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Ressalta-se que o homicídio em questão foi praticado por motivo fútil, na medida em que cometido por ciúmes que VALDEIR possuía, porquanto havia algum tempo José Augusto e EDILEUSA estariam mantendo um relacionamento extraconjugal.

Salienta-se ainda que o delito foi praticado por meio cruel, pois os denunciados causaram mais de 10 (dez) perfurações pelo corpo da vítima, além de também introduzirem um pedaço de madeira de cerca de 60cm (sessenta centímetros) no ânus desta.

Frisa-se, outrossim, que a infração penal da mesma maneira foi realizada
mediante
recu
rso
que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi atraído pelos denunciados para o local do crime e ali violentamente atacado por eles, que em superioridade numérica e mediante uso de arma(s) branca(s) diminuíram substancialmente a chance de reação da v
í
ti
m
a”
.

Devidamente processado, em julgamento perante o Tribunal do Júri, foram afastadas todas as qualificadoras, sendo reconhecida a prática do crime previsto no art. 121, caput, na forma do § 1º, do Código Penal (homicídio simples privilegiado).

O apelante pugna apenas pela reforma da dosimetria.

Relembro que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo valorou negativamente a culpabilidade do agente, consignando que
“a elevada intensidade do dolo restou evidenciada em razão de sua participação no homicídio, praticado mediante múltiplas perfurações no corpo da vítima”.

Alinho-me ao entendimento de que a culpabilidade, enquanto vetor da primeira etapa do critério trifásico, revela-se apta para a majoração da pena-base, especialmente diante das circunstâncias que permeiam o caso concreto. Conforme evidenciado nos autos, o crime foi perpetrado com extrema brutalidade, resultando em 10 (dez) perfurações no corpo da vítima e na inserção de um pedaço de madeira, com aproximadamente 60 cm (sessenta centímetros), no ânus desta.

É inegável que o delito foi praticado com requintes de crueldade, extrapolando sobremaneira a normalidade dos casos de homicídio. A combinação de atos violentos não apenas ceifou a vida da vítima, mas também visou causar-lhe intenso sofrimento físico e psicológico. Tal conduta exige censura mais severa por parte do Poder Judiciário, justificando a exasperação da pena-base.

Cumpre, então, aferir o quantum de aumento adequado à reprimenda.

Com efeito, perfilho o entendimento segundo o qual o Judiciário deve, como regra, empregar a fração de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial negativada, salvo motivação idônea que legitime fração diversa.

No caso em tela, entendo que a fração usualmente aplicada revela-se insuficiente para reprovar, de maneira proporcional, o comportamento do recorrente.

Relembro que o apelante realizou
mais de 10 (dez) perfurações pelo corpo da vítima, além de também introduzir um pedaço de madeira de cerca de 60cm (sessenta centímetros) no ânus desta.

Diante da manifesta crueldade que permeou sua conduta, demonstrando a intenção deliberada de provocar sofrimento desumano antes do óbito,
considero razoável e justa a exasperação da pena, em decorrência da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, em patamar superior à usual, incidindo em pena base fixada em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento de pena, mas reconhecida a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, a pena foi atenuada em 1/6, sendo definitivamente fixada em
10 (dez) anos de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena,
em razão da detração já realizada em primeiro grau
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)